Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção da execução fiscal em razão da ausência de regularização da representação do espólio. A embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da Lei no 6.830/1980 (LEF), à alegada prova diabólica de obtenção de dados dos herdeiros e ao dever de cooperação do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação subsidiária do CPC à execução fiscal, notadamente sobre a exigência de qualificação dos herdeiros; e
(ii) saber se houve omissão no exame do dever de cooperação do juiz diante da suposta impossibilidade material de obtenção das informações sucessórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de inaplicabilidade do CPC, esclarecendo que a LEF não disciplina aspectos de legitimação e representação do espólio, o que impõe a aplicação obrigatória do CPC.
4. Foi enfrentada também a alegação de prova diabólica, afastando-se a omissão com base na ausência de demonstração de diligência mínima pela embargante. 5. A decisão indicou que a mera alegação de dificuldade não exime o exequente de cumprir seu dever processual, notadamente quanto à demonstração da administração da herança. 6. A suposta contradição entre fundamentos e conclusão não se verifica, pois o acórdão manteve encadeamento lógico entre os argumentos e o desfecho. 7. Não se constatam omissão, obscuridade ou contradição internas que justifiquem o acolhimento dos embargos, sendo evidente o intento de rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
2. Não há omissão quando a decisão enfrentou, ainda que de forma indireta, os fundamentos suscitados.
3. A exigência de qualificação dos herdeiros na execução fiscal decorre da aplicação subsidiária do CPC à LEF, no que tange à representação e capacidade processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.